Tribunal: STF
Processo: ARE 1391963
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. CONDENAÇÃO. APELOS DEFENSIVOS. PRELIMINARES. ILICITUDE DA PROVA, AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA REPRIMENDA E INÉPCIA DA DENÚNCIA. AFASTAMENTO. MÉRITO. MANUTENÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO.



    O arcabouço probatório é imenso em desfavor dos apelantes, pelas interceptações telefônicas, acesso ao conteúdo de telefones celulares angariados, filmagens dos episódios envolvendo a associação ou a venda dos entorpecentes e a palavra dos policias. Enfim, sobram nos autos elementos aptos à manutenção da condenação de cada um dos recorrentes.



    APENAMENTO. DIMINUIÇÃO. INVIABILIDADE. PRIVILÉGIO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO.



    O afastamento das penas-base do menor patamar se justificou pela quantidade e danosa natureza dos entorpecentes traficados pela associação. Ainda, é inadmissível a aplicação da minorante a condenados por dois ou mais crimes simultaneamente, especialmente por associação para o tráfico, que equivale a organização criminosa, o que expressamente impede o benefício, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.



    Preliminares afastadas.



    Apelos improvidos."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XII, XLVI, LVI e LVII; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso XLVI; e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Especificamente em relação às interceptações telefônicas, forçoso é convir que, no total, seis foram os períodos em que as mesmas vigoraram, sendo certo que todos eles, sem exceção, foram precedidos de regular autorização judicial, conforme se verifica das decisões das fls. 29/31, 57/58, 95/96, 122/123, 181 e 213, proferidas nos autos da medida cautelar n.º 005/2.17.0001189-1, em apenso.



    Portanto, causa estranheza a argumentação defensiva de que ao menos parte das interceptações telefônicas foi efetivada sem a devida autorização judicial.



    Ademais, cumpre consignar que no decorrer das sucessivas renovações, a Autoridade Policial acostou aos autos diversos relatórios circunstanciados demonstrando a necessidade do pleito. Ressalta-se, ainda, que em muitos desses relatórios constou, inclusive, a degravação dos principais trechos das conversas interceptadas e com relevância para o contexto probatório.



    Consigna, também, que, ao final do procedimento técnico de interceptação telefônica, a Autoridade Policial remeteu ao Poder Judiciário todas as mídias do sistema guardião contendo a integralidade das conversas interceptadas (com as suas respectivas senhas, consigna). Nesse sentido ver documentos das fls. 266/274 dos autos da medida cautelar n.º 005/2.17.0001189-1, em apenso. 



    (...)



    Por outro lado, ressalta-se que as interceptações telefônicas não tiveram como fundamento apenas uma denúncia anônima, como pretende fazer crer a defesa do acusado Rogério Borges. Esta, de fato, existiu, inegavelmente, mas serviu tão somente para que a Autoridade Policial e sua equipe adotassem providências preliminares no sentido da apuração da veracidade do conteúdo nela apresentado, colhendo, assim, informações mínimas acerca do esquema criminoso desencadeado por alguns dos investigados.



    Somente a partir daí, e inexistindo outras alternativas, considerando as peculiaridades dos delitos praticados, é que a Autoridade Policial representou pelas interceptações das ligações telefônicas, cumprindo, assim, os requisitos da Lei n.º 9.296/96.



    Aliás, salienta-se que todas essas teses já foram exaustivamente analisadas e afastadas pelo Juízo do primeiro grau, em decisão devidamente fundamentada (fls. 1.289/1.292), antes mesmo da prolação da sentença condenatória.



    Consigna, por outro lado, que, ao contrário do que pretende fazer crer a defesa do acusado Jonatas da Silva Bueno, a quebra do sigilo dos aparelhos telefônicos apreendidos pela Autoridade Policial foi sim precedida de autorização judicial, conforme se verifica da decisão das fls. 247/248 dos autos da medida cautelar n.º 005/2.17.0001189-1 (tal autorização, inclusive, constou no próprio mandado de busca).



     Nessa senda, nenhuma nulidade probatória se verifica, estando todas as interceptações telefônicas e quebras de sigilo autorizadas judicialmente.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI 10.826/2003. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. PRECEDENTES. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO CURSO DO INQUÉRITO POLICIAL E UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MERA IRRESIGNAÇÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.242.767/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13/2/20).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. ILICITUDE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. REVISÃO DA MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 557, caput, do CPC e do art. 21, § 1º, do RISTF. Precedente. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 3. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório. 4. Agravo regimental desprovido” (ARE nº 1.134.682/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/9/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente